Tribunal: TJBA
Processo: 8054310-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054310-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIO STUDART BARBOSA Advogado(s): ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PORTARIA Nº 13/2020 DA ADAB. DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTRAESTADUAL DE EQUÍDEOS PARA ABATE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E LESÃO AMBIENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO ILEGALIDADE/LESIVIDADE AUSENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESFAVORÁVEL A TESE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, reclama para seu cabimento a comprovação da ilegalidade e lesividade do ato impugnado. 2. Ausente demonstração de que a Portaria nº 13/2020 da ADAB, que disciplina procedimentos para controle e fiscalização do trânsito intraestadual de equídeos para abate, acarreta efetivos riscos de extinção da espécie, maus-tratos aos animais ou riscos à saúde pública. 3. O ato administrativo impugnado visa estabelecer regramento de uma atividade econômica lícita, dentro de competência regulamentar da Administração Pública, sendo que meras suposições ou alegações genéricas não são suficientes para caracterizar lesão a bens juridicamente tutelados. 4. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso, por não vislumbrar ilegalidade ou lesividade no ato administrativo impugnado. 5. Não demonstrado o binômio ilegalidade/lesividade indispensável ao provimento da ação popular. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054310-64.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CELIO STUDART BARBOSA e como apelada AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.